Tribunal: TJDFT
Processo: 0742795-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742795-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA KETLEN DA COSTA SANTOS AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por VITORIA KETLEN DA COSTA SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeira da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, Processo no 0720645-07.2022.8.07.0020, ajuizada em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, indeferiu o seu pedido de deferimento de tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 144408698): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em que a parte autora busca “a inexistência da dívida e da dependência, bem como para determinar a correção dos boletos a partir de novembro, uma vez que é essencial para prevenir danos ainda maiores à requerente.”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. (...)” Em suas razões recursais (Id. 42307351), a parte agravante argumenta, em síntese, que logrou êxito no processo seletivo e conquistou bolsa de estudos na instituição agravada, tendo sido cobrada, contudo, pelo valor integral da mensalidade. Afirma que a agravada efetuou a cobrança a maior sob argumento de que a agravante teria sido reprovada em algumas disciplinas. Sustenta a ocorrência de erro e que fora regularmente aprovada em todas as matérias cursadas. Entende presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, afirmando que corre o risco de não conseguir se matricular no próximo semestre, em razão da cobrança integral dos valores em questão, sem considerar sua bolsa de estudos. Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para que seja declarada a inexistência de débito, bem como a correção na cobrança das mensalidades. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a medida vindicada. Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 42307353). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais acurada acerca da concessão ou não de bolsa de estudos à agravante pela agravada, bem como de seu aproveitamento nas disciplinas cursadas, especialmente quando não se observa nos autos, de plano, documento que comprove a alegada aprovação nas matérias já cursadas pela agravante. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não verifico qualquer elemento que aponte para a possibilidade de dano iminente a justificar uma intervenção imediata deste órgão relator, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão, uma vez que não se observa dos autos qualquer negativa da instituição agravada em promover a matrícula da agravante para o próximo semestre letivo, fatos que devem ser melhor avaliados, após efetivo contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora